Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-45.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEIS MUNICIPAIS No 568/1999 E 663/2001. PROGRESSÃO DE 2% (DOIS POR CENTO) INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. LEI MUNICIPAL No 568/99 REVOGADA QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI No 1.604/2011 REGULANDO INTEIRAMENTE A MATÉRIA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Presente que será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
Rejeito o pleito de remessa dos autos à justiça comum ou nulidade da sentença com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, pelo que o valor da causa está adequado ao microssistema dos juizados especiais, valor este declarado pelo próprio autor quando da propositura da demanda.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito, declarando a ocorrência da prescrição.
Propósito recursal apenas para que seja a prescrição afastada em razão da violação ao contraditório e ampla defesa quanto à cobrança da diferença por antiguidade e merecimento.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).
Conforme exposta na sentença de primeiro grau que uso de fundamento: “Considerando que o autor ingressou com a ação em 20/04/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos”.
A ação de cobrança para receber os valores pretendidos no tocante à progressão vertical encontra-se fulminadas pela prescrição.
O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011.
“Precedentes”: 1005510-22.2018.8.11.0015, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, data de julgamento: 13/07/2020; 00049957720138110015, Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento: 17/07/2020; 1002745-78.2018.8.11.0015 e N.U 1012309-18.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020.
Prescrição mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ZILDO JOAO DE SOUZA - CPF: 080.847.181-34 (REPRESENTANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020